Tribunal: TJDFT
Processo: 0711726-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711726-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE., LUIZ GASTAO BITTENCOURT DA SILVA AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO NO ESTADO DO CEARÁ (SESC) e LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara de Cível de Brasília, em procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, proposto em desfavor de SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (SESC NACIONAL), ora réu/agravado. Na origem, os autores requereram a desistência do feito, a qual fora homologada pelo Juízo a quo (ID 122851769 - autos de origem). Diante de tal fato, os agravantes também requereram a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência dos autores/agravantes, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelos autores/agravantes, para que surta todos os seus efeitos. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelos autores (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2022 14:01:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora